Tribunal: CARF
Processo: 11971.000018/2007-25
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-10-09

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11971.000018/2007-25
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.321 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de julho de 2023
Recorrente
HENRIQUE COSTA DE LUCENA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
IMPUGNAÇÃO
INTEMPESTIVA.
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
PRELIMINAR DE TEMPESTIVIDADE. AUSÊNCIA DE ARGUIÇÃO.
A impugnação intempestiva não instaura a fase litigiosa do procedimento,
exceto se a preliminar de tempestividade for suscitada em Recurso Voluntário,
situação em que será cabível o julgamento desta matéria.
A inexistência de preliminar de tempestividade na peça recursiva obsta o seu
conhecimento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra a contribuinte acima identificado foi emitida a Notificação de Lançamento, fl.
08 em decorrência das informações constante dos Sistemas da Secretaria da Receita
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11971.000018/2007-25
Fl. 40
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.321 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11971.000018/2007-25

Federal. constatou-se omissão de rendimento sujeito à tabela progressiva, no valor de
R$12.362,98, Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, fl. 09.
2 . O contribuinte foi cientificado, conforme fls. 13 e 14, em 08/12/2006, e apresentou
sua impugnação às fls. 01 a 03, em 10/01/2007, conforme data da impugnação fl. 03 e
protocolo à fl. 12.
3. Insurgindo-se contra a Notificação de Lançamento o contribuinte apresentou
impugnação em 10/01/2007, alegando em síntese, que “notificado e recebido através
dos correios em 27/12/2006, vem no prazo legal, amparado no que dispõe o art. 15 do
Dec. No 70235, de 06/03/1972, impugnar o lançamento, pelos motivos de fato e de
direito”.
4. À fl. 16, consta despacho da Agência da Receita Federal do Brasil de Jaboatão dos
Guararapes que informa com base no Sistema Sucop , fl.14, que a data da ciência da
Notificação de Lançamento foi 08/12/2006 e que a impugnação foi protocolada no dia
10/01/2007, portanto, intempestiva.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA. EFEITOS.
A impugnação intempestiva não instaura a fase litigiosa, não suspende a exigibilidade
do crédito tributário, nem comporta julgamento de primeira instância quanto às
alegações de mérito, porque dela não se toma conhecimento.
Cientificado da decisão de primeira instância em 11/11/2010, o sujeito passivo
interpôs, em 02/12/2010, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) a omissão de rendimentos de dependente é improcedente
b) erro da fonte pagadora ao informar os rendimentos do(a) recorrente, que não
pode ser penalizado(a) por esse fato - inexistência de omissão de rendimentos
c) a omissão de rendimentos foi originada por erro de preenchimento da
declaração, sendo improcedente o lançamento
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Da Admissibilidade e Escopo do Julgamento
O recurso é tempestivo, sendo interposto contra decisão de primeira instância, que
não conheceu da impugnação, por intempestividade, portanto este julgamento limitar-se-ia, tão
somente, à arguição de tempestividade da impugnação.
Outras alegações formuladas pelo recorrente não podem ser conhecidas por este
Conselho, pois, tal fato, importaria em supressão de instância e afrontaria o princípio do duplo
grau de jurisdição ao qual está submetido o processo administrativo tributário.
Da Arguição de Tempestividade da Impugnação
Fl. 41
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.321 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11971.000018/2007-25

De uma análise dos argumentos expendidos na peça recursiva, denota-se que o
objetivo principal do recorrente não é a arguição da tempestividade de sua impugnação, mas
sim que seja analisado o mérito de seu questionamento.
Assim, infere-se que a intenção do recorrente, neste momento, é a discussão
mérito mediante a análise dos argumentos expendidos em sua peça recursiva.
Ocorre que tal situação não é possível, pois o julgamento anterior não conheceu
da impugnação por intempestividade e, consequentemente, não houve a instauração da fase
litigiosa do procedimento fiscal.
Desta forma, entendo que somente caberia a este Conselho o reexame da
intempestividade declarada pelo julgamento anterior, que, como visto, não foi o objeto do
recurso voluntário.
Outrossim, este óbice administrativo não impede que a Unidade de Origem
analise a materialidade do caso e promova a devida revisão de ofício, caso seja necessária.
Nestes termos, não conheço do recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 42
DF CARF MF
Original